Tribunal: TJMT
Processo: 1000741-91.2024.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000741-91.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - CPF: 710.353.031-91 (RECORRENTE), MARCOS VINICIUS RODRIGUES SILVA - CPF: 752.006.601-06 (ADVOGADO), RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (RECORRIDO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 -
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1000741-91.2024.8.11.0004.

Origem: JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT.

Recorrente:
RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME
.

Recorrida:
MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 05 A 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FORTUITO INTERNO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais formulado pela reclamante, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação.

O pleito recursal sustenta excludente de responsabilidade, inexistência de danos morais e pleiteia a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há excludente de responsabilidade da empresa de transporte em razão da culpa exclusiva de terceiro; (ii) estabelecer se estão presentes os elementos caracterizadores do dano moral; e (iii) determinar se o valor da indenização fixado na origem é adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da empresa de transporte é objetiva, conforme o art. 37, §6º, da CF/1988, e o art. 14 do CDC, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano sofrido, sendo desnecessária a investigação de culpa.

O acidente de trânsito envolvendo o ônibus da recorrente constitui fortuito interno, risco inerente à atividade de transporte de passageiros, não afastando a responsabilidade civil da transportadora.

Restou comprovado o dano moral, considerando-se as lesões físicas sofridas pela recorrida (fratura no cóccix), as limitações decorrentes e a ausência de adequada assistência por parte da transportadora.

O valor da indenização de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos critérios de compensação à vítima e função pedagógica, conforme método bifásico de arbitramento indicado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil da empresa de transporte de passageiros é objetiva, não sendo afastada pela culpa exclusiva de terceiro quando o evento configura fortuito interno.

O acidente de trânsito que resulta em lesão física grave a passageiro configura dano moral indenizável, superando o mero aborrecimento.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser fixado com base no método bifásico consagrado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 46; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.318.095/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 22.02.2017; STJ, REsp 1.747.637/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.06.2019; STJ, REsp 1.715.816/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 02.06.2020; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.09.2011; TJMG, Apelação Cível 1.0079.08.429593-4/001, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 19.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Visa a reclamada reformar a decisão monocrática prolatada no ID 279077861,
que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Ilegitimidade passiva da recorrente

2)

Excludente de responsabilidade;

3)

Inexistência de danos morais.

4)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a
reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID 279077872), a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, pois, conforme afirmação da própria demandada em suas razões recursais, seu preposto, ao se deparar com o caminhão baú, tentou desviar para a pista contrária, não conseguiu e colidiu com o caminhão, causando todo o infortúnio.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, no dia 28/06/2023, encontrava-se realizando viagem junto à empresa recorrente com destino à cidade de Barra do Garças- MT.

Afirma que ao chegar nas proximidades do KM 325, BR 070, no município de Dom Aquino-MT, o ônibus da empresa reclamada que realizava o transporte, envolveu em um acidente de trânsito, colidindo com um caminhão, tombando e adentrando a uma plantação, deixando vários feridos.

Assevera que, em decorrência do acidente, a reclamante fraturou seu cóccix, causando algumas limitações e dores constantes.

Narra, ainda, que a empresa reclamada não vem prestando a devida assistência necessária.

Por outro lado, a
demandada, em sede de contestação, alega a ausência de ato ilícito, afirmando que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do caminhão baú que se encontrava parado na pista de rolamento, sem a devida sinalização.

A responsabilidade civil da reclamada é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo da concessionária reclamada para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

Ademais, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).

Ainda, o art. 22 do CDC dispõe: “
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

Ressalta-se que, apesar da relação entre as partes ser regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) e o reconhecimento da responsabilidade objetiva da empresa concessionária,
mesmo quando fundada em ato omissivo
, tais fatos não isentam o reclamante de realizar prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Na hipótese, observa-se que a reclamante cumpriu para com seu ônus probatório, conforme documentos de ID 279077488 (matéria publicada no site
folhamax
); ID 279077489 (documentos médicos que comprovam a enfermidade) e ID 279077490 (boletim de ocorrência elaborado pela PRF).

Em que pese os argumentos da reclamada, no sentido de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva de terceiro (motorista caminhão baú), tal fato configura fortuito interno, bem como é risco inerente à atividade desenvolvida por empresa de transporte de passageiros.

Desse modo, no que tange ao dano, não há qualquer dúvida, diante de todo o acervo probatório anexo aos autos.

Além disso, a empresa reclamante não demonstrou de forma satisfatória a prestação de qualquer assistência à reclamante, no sentido de amenizar os danos causados.

Dessa forma, diante das provas carreadas aos autos, vê-se que ficou caracterizado o nexo de causalidade e o efetivo dano a reclamante.

No caso concreto, o fato ultrapassa o mero dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte reclamante, considerando que a parte autora permaneceu incapacitada de exercer seu labor, bem como sofreu diversas lesões em razão do acidente.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO
. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO. QUEDA DE PASSAGEIRO NO MOMENTO DO EMBARQUE. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FATO DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO
.

1. "Conforme concordam doutrina e jurisprudência, a responsabilidade decorrente do contrato de transporte de pessoas é objetiva, sendo obrigação do transportador a reparação do dano causado ao passageiro quando demonstrado o nexo causal entre a lesão e a prestação do serviço, pois o contrato de transporte acarreta para o transportador a assunção de obrigação de resultado, impondo ao concessionário ou permissionário do serviço público o ônus de levar o passageiro incólume ao seu destino. É a chamada cláusula de incolumidade, que garante que o transportador irá empregar todos os expedientes que são próprios da atividade para preservar a integridade física do passageiro, contra os riscos inerentes ao negócio, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem" (EREsp 1.318.095/MG, Rel. Ministro Raul Araujo, Segunda Seção, julgado em 22/2/2017, DJe

14/3/2017)

2. "O fato de terceiro, conforme se apresente, pode ou não romper o nexo de causalidade. Exclui-se a responsabilidade do transportador quando a conduta praticada por terceiro, sendo causa única do evento danoso, não guarda relação com a organização do negócio e os riscos da atividade de transporte, equiparando-se a fortuito externo.
De outro turno, a culpa de terceiro não é apta a romper o nexo causal quando se mostra conexa à atividade econômica e aos riscos inerentes à sua exploração, caracterizando fortuito interno" (REsp 1.747.637/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1/7/2019).

3. In casu, a situação descrita pelo acórdão recorrido, na qual o passageiro restou empurrado por aglomeração de pessoas no momento do embarque, vindo a sofrer severos danos físicos, constitui típico exemplo de fortuito interno, o qual é incapaz de romper o nexo de causalidade e de eximir a concessionária de sua responsabilidade civil.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.715.816/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)
(grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INÉPCIA DA INICIAL - REJEITADO - DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS - INDEFERIMENTO -
CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS - CASO FORTUITO - CULPA DE TERCEIROS NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE - DANOS MORIAS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO
- SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - JUROS DE MORA - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO -- CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA. - Se a petição inicial atende aos requisitos legais (art. 319, 320, CPC) e da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão, não se promove extinção do feito sem resolução do mérito, por inépcia da inicial. - Considerando os princípios da economia processual e da instrumentalidade do processo, não se mostra razoável desentranhar documentos úteis ao julgamento do mérito sem que haja demonstração efetiva de prejuízo para as partes, ainda menos quando respeitado o contraditório. - Além da responsabilidade objetiva das empresas que desempenham transporte de pessoas, o Código Civil, em consonância com a Súmula 187 do STJ, dispõe que
"a responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra quem tem ação regressiva". - O acidente de trânsito envolvendo empresa de transporte de pessoas configura fortuito interno, uma vez que se trata de risco inerente à atividade desenvolvida. -Deve ser ressarcido o dano moral oriundo de acidente que consuma lesão e evidente dor psíquica, decorrente do desconforto e sofrimento
. - O valor da indenização há de ser proporcional para satisfazer a vítima, punir o ofensor e, em caráter pedagógico, evitar reiteração. - Diante da comprovação dos requisitos da responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público, a seguradora denunciada tem dever de indenizar nos limites da apólice, em razão de previsão contratual. - A decretação da liquidação extrajudicial não impede o curso do processo de conhecimento, vez que não há incidência de atos executivos sobre o patrimônio da entidade. -Conforme determina o art. 18, alínea "d", da Lei n. 6.024/74, os juros moratórios têm fluência suspensa a partir da decretação da liquidação extrajudicial até quitação integral do passivo da empresa. (TJMG - Apelação Cível 1.0079.08.429593-4/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/07/2022, publicação da súmula em 21/07/2022)
(grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
fixado pelo juiz singular, a título de
danos morais
, se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo na íntegra
a sentença recorrida
, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025